Tribunal: TJDFT
Processo: 0754189-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Execução Penal. Progressão de regime. Recurso prejudicado.
Sobrevindo progressão do agravante ao regime aberto, torna-se prejudicado o agravo com o qual se pretendia fosse adotada fração menor de cumprimento de pena para progressão. Agravo prejudicado.